Tribunal: TJSP
Processo: 1006904-40.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Mútuo bancário.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, vez o réu indicou a seguradora.

Repetição do indébito. De forma

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Mútuo bancário.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, vez o réu indicou a seguradora.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.
Pedido de majoração de honorários advocatícios.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o princípio da razoabilidade e de forma equitativa, para que seja remunerado de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC.

Apelação do autor parcialmente provida e, não provida a do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006904-40.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
Registro: 2021.0000002031
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006904-40.2019.8.26.0297,
da
Comarca
de
Jales,
em
que
é
apelante/apelado
PEDRO
LUIZ
ROSA
DE
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso do autor e negram
provimento ao do réu, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006904-40.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
Voto no 26.003
Apelação Cível no 1006904-40.2019.8.26.0297
Comarca de Jales / 2a Vara Cível
Juiz(a): Maria Paula Branquinho Pini
Apelante(s): Pedro Luiz Rosa de Lima
Apelado(a)(s): Itaú Unibanco S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
MÚTUO BANCÁRIO.
PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização
do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a
seguradora
que
o
autor
deve
contratar.
Abusividade
caracterizada, vez o réu indicou a seguradora.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o
princípio da razoabilidade e de forma equitativa, para que seja
remunerado de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo
patrono do autor, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC.
APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA E, NÃO
PROVIDA A DO RÉU.
Vistos,
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença, prolatada às fls. 176/179, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação declaratória cumulada com
repetição do indébito que o autor PEDRO LUIZ ROSA DE LIMA move em
face do réu BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006904-40.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, que seria quitado em 24 parcelas de R$ 2.276,99. Sucede que a
avença previu diversas cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato
firmado é de adesão e fere o disposto no Código de Defesa do Consumidor;
(b) é vedada a cobrança de prêmio de seguro (R$1.850,00); (c) é vedada a
cobrança de tarifa administrativa, pois inerente à própria atividade do réu; e
(d) todo o valor cobrado indevidamente deve ser restituído com o reflexo
dos juros aplicados. Acostou documento (fls. 21).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados.
Sobreveio a r. sentença de fls. 176/179, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para: “(a)
DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais referentes às cobranças
de "seguro"; (b) CONDENAR o banco réu na devolução dos valores
cobrados indevidamente, de forma simples, a ser apurada em sede de
liquidação. Tal quantia deverá ser atualizada de acordo com a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e juros de mora
de 1% a contar da citação.”. Condenou o réu em custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
O autor apela às fls. 181/187. Alega, em suma, que: (a) o
indébito deve ser composto por todo valor indevidamente pago/ cobrado;
(b) o valor a ser devolvido vai além do seu valor nominal, devendo ser
acrescido dos juros cobrados; (c) a repetição do indébito deve ser em
dobro; e (d) a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada.
O réu apela às fls. 189/193. Alega, em suma, que: (a) a
cobrança de tarifa administrativa é válida e permitida pelo ordenamento
jurídico; (b) não há que se falar em abusividade na contratação; e (c) o
autor sabia exatamente o que estava contratando, bem como assinou o
contrato em questão.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 201/208) e o autor (fls.
216/221).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006904-40.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
2. Decide-se.
Tarifa
Seguro
Apesar de a contratação do seguro se dar em benefício do
próprio mutuário, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva.
Em julgado recente, na forma do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no
1.639.320 - SP (2016/0307286-9)
Ministro: Paulo De Tarso
Sanseverino. Segunda Seção. Julgado: 12/12/2018).
Isso porque o réu não dá oportunidade para o autor escolher a
seguradora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006904-40.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
Repetição do indébito de forma simples
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes. O valor declarado abusivo deve ser
corrigido pela mesma taxa cobrada quando da contratação do mútuo.
Honorários
Quanto aos honorários, é certo que o valor da condenação em
10% do valor da condenação (condenação em R$1.850,43), é ínfimo para
remunerar o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da causa.
Nesse passo, tanto a lei processual, assim como o Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil, dispõem que os honorários advocatícios
devem remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico.
Logo, nesse caso concreto, o Douto Juízo deveria ter aplicado
a condenação em honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, §
8o do Código de Processo Civil, pois se trata de ação onde o valor da
condenação é ínfimo. Deveria ter-se utilizado da "apreciação equitativa"
para atribuir um valor razoável ao trabalho desenvolvido nos autos.
A esse respeito colaciona-se precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
"nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que
não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz. Nesses casos, os honorários não estão
sujeitos aos limites de 10% e 20% estabelecidos no §3° do art. 20 do
CPC, podendo o magistrado ainda, utilizar-se de percentuais sobre o
valor da causa ou da condenação, bem assim fixar os honorários em
valor determinado" (EDcl. no AgRg no Ag 930413/MG, rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima 5a Turma, j . 03.06.2008).
Assim, levando-se em consideração a natureza da ação, o
trabalho desenvolvido pelo ilustre causídico e o benefício que a vitória na
causa significou ao constituinte, verifica-se que a fixação atribuída pelo
Douto Juízo “a quo”, deve ser na verdade fixada em R$ 1.300,00 (mil e
trezentos reais) para ser justa e adequada às circunstâncias do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006904-40.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
autor, para determinar que a repetição do indébito deve ocorrer de forma
simples, acrescida de correção monetária desde a data do desembolso, mais
juros moratórios desde a citação, bem como ser corrigida pela mesma taxa
de juros utilizada quando da contratação do mútuo, bem como os
honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 1.300,00, já levado
em consideração o trabalho em grau recursal e, não provido o recurso do
réu.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.